Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704872-82.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIA RAMOS BARBACHAN TOTOLI, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO BRADESCO SA APELADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, NATALIA RAMOS BARBACHAN TOTOLI D E S P A C H O A fim de permitir o julgamento do recurso, intime-se a parte autora para juntar aos autos a certidão atualizada de matrícula do imóvel objeto do presente feito, no prazo de 10 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator